Tribunal: TJMT
Processo: 0014862-02.2014.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0014862-02.2014.8.11.0002
RECORRENTE: JAMES CAVALHEIRO DE ALMEIDA
RECORRIDOS: GUIANA PARTICIPAÇOES E INVESTIMENTOS LTDA E OUTRAS
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 84240454) interposto por JAMES CAVALHEIRO DE ALMEIDA com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 81057476):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PROVAS TESTEMUNHAIS E PERICIAIS CAPAZES DE CONDUZIR UM VEREDICTO DE PROCEDÊNCIA – INOCORRÊNCIA – LAUDO PERICIAL EVIDENCIANDO A AUSÊNCIA DE POSSE POR PARTE DO AUTOR E DO ESBULHO POR PARTE DA RÉ – ÁREA OCUPADA E EXPLORADA COMERCIALMENTE PELA RÉ HÁ MUITOS ANOS – TITULAÇÃO APRESENTADA POR AMBAS AS PARTES – DISCUSSÃO ACERCA DO MELHOR TÍTULO A SER DIRIMIDA EM AÇÃO PETITÓRIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO PERICIAL – RECURSO DESPROVIDO.
Se demonstrado pela prova pericial que há muitos anos a ré remanescente ocupa e explora comercialmente a área cuja posse se disputa, sem que, nesse interregno, o autor tivesse mantido qualquer laço corpóreo/fático, nem mesmo tido sequer informações acerca do imóvel, tendo inclusive afirmado na sua inicial ter se surpreendido pela ocupação da área, pela construção de um estacionamento no local, e pelo pagamento, pela ré, do respectivo IPTU junto à prefeitura local no período, de se manter a sentença de improcedência do pleito reintegratório. Sobretudo se as razões recursais e demais provas produzidas nos autos são incapazes de infirmar a conclusão do laudo pericial.- (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 0014862-02.2014.8.11.0002, Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 24/03/2021)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposto por JAMES CAVALHEIRO DE ALMEIDA, que manteve a sentença, na Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização por perdas e danos, ajuizada em face de GUIANA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA E OUTRAS que após reconhecer a ilegitimidade passiva das duas primeiras corrés, julgou improcedentes os pedidos iniciais em face da terceira, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% do valor atualizado da causa a serrem rateados proporcionalmente pelos patronos de cada ré, cuja exigibilidade continuará suspensa, na forma do §3o do art.98 do CPC/15.
Alega violação aos artigos 560, 561, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o Recorrente comprovou nos autos sua posse por meio da produção de prova testemunhal e pericial, bem como provou o esbulho praticado pelas Recorridas, desse modo deve ser reintegrado na posse do imóvel.
Recurso tempestivo (id. 84937469).
Contrarrazões (id. 87632960).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 560 e 561 do CPC, está amparada na assertiva de que o Recorrente comprovou nos autos sua posse por meio da produção de prova testemunhal e pericial, bem como provou o esbulho praticado pelas Recorridas, devendo ser reintegrado na posse do imóvel.
O acórdão recorrido decidiu que (id 81057476):
“(...) No entanto, em análise do conjunto probatório carreado aos autos e argumentos contrapostos, entendo que não há como garantir ao apelante a guarida recursal almejada.
(...) No caso, no entanto, o autor não logrou se desincumbir do ônus da prova.
Primeiramente, porque como bem frisou a sentença, a prova testemunhal colhida em audiência de instrução “não traz segurança quanto ao exercício da posse do imóvel anteriormente ao alegado esbulho” (ID. n. 77445950 - Pág. 29), visto que ambas as testemunhas ouvidas dão conta de que, há pelo menos uns dez anos, a área vinha sendo ocupada pela empresa Saga Hyundai, na condição de locatária da ré remanescente.
Entretanto, o que coloca uma pá de cal nas pretensões do apelante foi a prova pericial realizada nos autos como prova do juízo.
Nela, é possível constatar que, ao responder aos quesitos do juízo, a perita pontuou não haver evidências de que antes do suposto esbulho o autor exerceu efetivamente a posse sobre o imóvel, tendo assim respondido aos questionamentos do juiz singular acerca dos pontos controvertidos
(...) Note-se que pela referida prova, além de não ter sido possível constatar a localização exata do imóvel cuja posse é reclamada pelo autor, a expert concluiu que esta estaria contida em uma área maior pertencente à ré, conforme imagens de satélites em anexo, e que a posse sobre essa área maior é exercida pela referida empresa pelo menos desde 13/11/2006.
(...) A prova pericial em questão evidencia ainda a inocorrência de esbulho de parte das requeridas na medida em que a área é atualmente ocupada pela ré MERCALL - PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA de boa-fé e base em um título determinado.
(...) Ademais, não tendo o autor trazido junto às razões de seu apelo elementos suficientes para infirmar a conclusão apresentada pelo expert em seu laudo pericial, imperiosa a manutenção da sentença que nele se fia.
Desta feita, inexiste qualquer desacerto a justificar o acolhimento da tese recursal” (g.n).
Assim, para contrapor tal afirmação, é necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, atraindo a aplicação do óbice sumular acima, conforme preconiza o STJ:.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VERIFICAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO.DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. USUCAPIÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ANÁLISE. SÚMULA 7/STJ.
1. (...)
7. De todo modo, o Sodalício de origem afirmou que os requisitos para a reintegração de posse foram devidamente preenchidos (fl. 194). Inviável, pois, o acolhimento da pretensão trazida em recurso especial, pois a revisão do que foi decidido pelo Tribunal a quo encontraria óbice na Súmula 7/STJ.
(...)
9. Agravo Interno não provido.(AgInt no REsp 1486471/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019)” “contrario sensu” (g.n)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça